Tribunal: TJDFT
Processo: 0709445-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SERGIO LUIZ LEÃO (agravante/autor) em face da decisão proferida nos autos da ação de conhecimento no 0702176-18.2023.8.07.0006 proposta por MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A (agravado/réu), que indeferiu a gratuidade de justiça, nos seguintes termos (ID 151248704 dos autos de origem): (...) Com o advento do novo Código de Processo Civil, arts. 98 a 102, a presunção de hipossuficiência é apenas relativa e, portanto, pode ser elidida se houver elemento nos autos capaz de atestar a capacidade financeira da parte para custear as despesas próprias do processo. Na hipótese vertente, os documentos que acompanham a inicial e são relacionados aos rendimentos da parte autora (ID 150383151, 150383150 e 150383149) demonstram sua capacidade financeira para o pagamento das despesas processuais sem lhes ocasionar prejuízo para as despesas próprias ou familiares. Ressalto que o requerente não comprovou qualquer de suas despesas cujo custeio possa comprometer sua liquidez, fazendo com que ele faça jus ao benefício da gratuidade de justiça. Nesse sentido, cito acórdão do TJDFT: PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. ÔNUS DA PROVA. SITUAÇÃO NÃO COMPROVADA. 1. O Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15) trouxe nova disciplina com relação ao tema da gratuidade de justiça. A regulamentação está disposta nos artigos 98 a 102 do CPC/15, com a revogação expressa pelo artigo 1.072, inciso III, do referido de diploma adjetivo dos artigos 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950. 2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial. 3. Tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do CPC/15, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático. 4. Não há nos autos documento que permita inferir despesa imprescindível da agravante ao seu sustento ou de sua família que incompatibilize a condição para arcar com os custos normais de uma ação judicial como a que foi proposta na origem, ausente, pois, a comprovação de insuficiência de recursos apta a ensejar a concessão do benefício da gratuidade de justiça 5. A gratuidade de justiça deve ser conferida àqueles que realmente apresentem situação econômica desfavorável para acesso ao judiciário e aos custo que lhe são inerentes para movimentar o aparato judicial, sob pena de desvirtuamento do beneplácito constitucional criado, sobretudo, para possibilitar a justiça para todos dentro do viés de isonomia substancial para os litigantes. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.973663, 20160020348396AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/10/2016, Publicado no DJE: 27/10/2016. Pág.: 258/276) Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se o postulante para recolher as custas processuais, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC) (...) Em suas razões recursais (ID 44260151), o agravante diz que juntou aos autos sua declaração de hipossuficiência, uma vez que estaria passando por uma severa crise financeira e, por isso, não possui condições de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais. Defende que “foi obrigado a adquirir dívidas onde são pagas até hoje, fora, toda as despesas gastas com alimentação, vestuários, família entre outras, fazendo jus ao Direito Constitucional à GRATUIDADE DE JUSTIÇA na forma da Lei no 1.060/50, pois não possui no momento condições financeiras de arcar com as custas do processo, sem prejuízo de seus familiares.” (ID 44260151 – Pág. 3) Aduz que, na época em que contraiu o empréstimo junto ao agravado, sua renda era suficiente para arcar com suas despesas, fato que deixou de ser uma realizada em razão do aumento de seus gastos ordinários. Alega que é o único provedor da família e que sua remuneração mensal é de apenas R$ 4.828,93 (quatro mil, oitocentos e vinte e oito reais e noventa e três centavos). Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para que seja concedida a gratuidade de justiça. Dispensa-se o preparo por ser o pleito recursal o próprio pedido de gratuidade, nos termos do artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. Com efeito, nos moldes do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, devendo, antes de indeferir o pleito, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos para seu deferimento. No particular, compreendo que a proteção conferida pelo artigo 98 do Código de Processo Civil baliza-se pela análise em concreto de cada caso específico para concessão ao pretendido benefício da gratuidade de justiça. Nesse quadrante, à primeira vista, a documentação acostada pelo agravante nos ID 150383151, 150383150 e 150383149 dos autos de origem revelam a existência da probabilidade do direito invocado, uma vez que este aufere renda mensal inferior a 5 (cinco) salários mínimos. Nesse sentido já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA. DEFERIMENTO. PENHORA. CONTA SALÁRIO. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. É defeso pelo ordenamento jurídico suscitar tese não articulada no momento oportuno, por se tratar de inovação em fase recursal, sob pena de configuração de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. De acordo com a Constituição Federal, aqueles que comprovarem a situação de insuficiência de recursos fazem jus à assistência jurídica integral (artigo 5o, LXXIV), que tem por finalidade assegurar aos efetivamente necessitados os meios para a obtenção da tutela jurisdicional almejada. 3. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos. 4. Comprovada a hipossuficiência da recorrente, deve ser deferido o benefício da justiça gratuita. 5. Os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos, as pensões, os pecúlios e os montepios são impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC. 6. É possível, em determinadas situações, mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos do devedor desde que o valor remanescente seja suficiente para garantir-lhe a dignidade e de sua família. 7. Diante da impenhorabilidade, em regra, da verba salarial para pagamento de débito de natureza não alimentar, como no caso, e visando a observação da legislação e da jurisprudência aplicáveis, bem como a preservação do princípio da dignidade da pessoa humana, deve ser reformada a decisão judicial que rejeitou a impugnação à constrição de ativos existentes em conta salário. 8. Agravo parcialmente conhecido e provido. (Acórdão 1648272, 07091858320228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no PJe: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. PARÂMETROS OBJETIVOS. RESOLUÇÃO 140/2015 DA DPDF. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. COMPROVADA. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA 1. A declaração de pobreza reveste-se tão somente de presunção relativa de veracidade, conforme se colhe da leitura dos arts. 99, § 2o e 100, ambos do CPC. 1.1. Cabe à parte que almeja o benefício comprovar a sua insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF. 2. Na ausência de parâmetros objetivos para a análise da concessão da gratuidade de justiça adota-se os critérios estabelecidos na Resolução 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. 2.1. Dentre esses critérios, está a situação em que se presume a hipossuficiência de recursos de quem aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos (art. 1o, § 1o, I). É o caso dos autos. 3. Agravo de Instrumento provido. Decisão reformada para conceder os benefícios da gratuidade de justiça à Agravante. (Acórdão 1393354, 07124806520218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 26/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) No mais, o prosseguimento do feito na origem pode acarretar dano irreparável ao agravante, com o indeferimento da inicial, diante da sua potencial ausência de suporte financeiro para arcar com as custas e despesas processuais. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se. Intime-se.